Tribunal: TJDFT
Processo: 0716262-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANTECEDENTE DESFAVORÁVEL. CRIME ANTERIOR COMETIDO HÁ MAIS DE DEZ ANOS DOS FATOS APURADOS. VALORAÇÃO NEGATIVA REVOGADA. CRITÉRIO ESPECÍFICO PARA MAJORAÇÃO DA PENA BASE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado, ora apelante, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, fixando a reprimenda em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) utilizar a fração de 1/6 para exasperação da pena; (ii) decotar a valoração negativa dos antecedentes, que ocorreram há mais de 10 anos, para o reconhecer o tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06).
III. Razões de decidir
3. Quanto aos maus antecedentes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que “quando os registros da folha de antecedentes do réu são muito antigos, deve ser feita uma valoração com cautela, na primeira fase da pena, para evitar uma condenação perpétua, e ser possível aplicar a teoria do direito ao esquecimento. (AgRg no HC n. 613.578/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 29/3/2021)”. 3.1. Para isso, aquela Corte Superior entende que a extinção da pena apta a ser considerada como maus antecedentes é aquela que ocorreu há, pelo menos, 10 (dez) anos do novo delito. 3.2. Na situação posta, a pena utilizada para este fim foi extinta há mais de dez anos antes do crime ora apurado, não servindo, pois, para esta finalidade e, assim, deve ser decotado da pena.
4. Não havendo circunstância judicial desfavorável e sendo fixada a pena-base no mínimo legal, prejudicada a tese da utilização da fração de 1/6 para exasperação da pena na primeira fase da dosimetria.
5. O denominado tráfico privilegiado é instituto criado pelo legislador para beneficiar o infrator inexperiente e, que, portanto, está iniciando na atividade ilícita, ou seja, não se encontra, ainda, inserido, de maneira habitual, no contexto criminoso do tráfico de entorpecentes. 5.1. Para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, exige-se que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.5.2. Restando comprovado, pelas provas dos autos, que o réu se dedica às atividades criminosas com habitualidade, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, mesmo com o afastamento dos maus antecedentes.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e, de ofício, parcialmente provido.